Tribunal: TJSP
Processo: 2211005-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Certidão de Dívida Ativa (CDA). Decisão que acolheu parcialmente a exceção para determinar a redução de cada multa a 100% do valor do imposto devido. Pedido de reconhecimento da nulidade da CDA. Não cabimento. A aplicação da multa confiscatória não invalida o título executivo. Pedido da agravante de arbitramento de honorários

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Certidão de Dívida Ativa (CDA). Decisão que acolheu parcialmente a exceção para determinar a redução de cada multa a 100% do valor do imposto devido. Pedido de reconhecimento da nulidade da CDA. Não cabimento. A aplicação da multa confiscatória não invalida o título executivo. Pedido da agravante de arbitramento de honorários advocatícios. Possibilidade. Princípio da causalidade. Aplicabilidade. Obrigatoriedade da parte vencida que deu causa à exceção de pré-executividade arcar com as verbas de sucumbência. Fixação da verba honorária nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil de 2015, conforme o proveito econômico obtido pela executada, após o recálculo da CDA. Valor de 10% do proveito econômico obtido pela executada, após o recálculo da CDA, tendo-se em vista a natureza da causa, grau de complexidade da demanda e o tempo despendido para o deslinde da controvérsia. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.